Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OBJETO. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. FOMENTO. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. CARDIOPATIA ARRITMOGÊNICA GRAVE ASSOCIADA A DOENÇA DE CHAGAS. SEQUELAS DECORRENTES DE ENCEFALOPATIA HIPOXICOISQUÊMICA PÓS-PCR. INVALIDEZ DEFINITIVA. PARECER TÉCNICO. PACIENTE ATENDIDA E ASSISTIDA. CONDIÇÃO CLÍNICA. ENQUADRAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CATEGORIA ASSISTENCIAL SEGUNDO A SITUAÇÃO CLÍNICA APRESENTADA (CATEGORIA AD2). REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA (PORTARIA SES/DF No 55/18). EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. DISPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM SITUAÇÃO DIVERSA (AD4). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DOS PARECERES E APURAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DO ATENDIMENTO FOMENTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”.
3. O fomento de tratamento “home care” deve ser concedido quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando o beneficiário de internação hospitalar, mas de acompanhamento de enfermagem, lhe seja assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando já assistido por equipe profissional multidisciplinar disponibilizado pelo Estado.
4. Assegurada à paciente do SUS dispensação de tratamento segundo as indicações médicas e de acordo com seu estado clínico em ambiente domiciliar, observada a segmentação em que fora enquadrada segundo a regulamentação que dispõe e regula essa natureza de prestação de saúde pelo sistema de saúde pública local – Portaria SES/DF n. 55/18 -, não estando desassistida, não se afigura consoante os sistemas de saúde e processual que, no ambiente de tutela provisória, sejam desconsideradas as prescrições médicas e apurações técnicas de molde a lhe ser dispensado tratamento enquadrado em modalidade diversa daquela na qual está enquadrada e vem norteando a prestação que lhe é dispensada.
5. A Portaria no 55/2018 da SES/DF fixa as modalidades de atenção domiciliar, estabelecendo os critérios de elegibilidade para as diversas modalidades de assistência domiciliar elencadas, de forma escalonada, daí defluindo que, inexistindo indicação, nos pareceres técnicos produzidos pelos profissionais responsáveis pelo atendimento da paciente de conformidade com a regulamentação, de internação domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas, e já se encontrando assistida em conformidade com o recomendado com os indicativos técnicos e com o enquadramento conferido à sua situação clínica, inviável que lhe seja confiado enquadramento diverso em ambiente de tutela provisória de molde a obter prestação além daquela que lhe está sendo destinada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.